Tribunal: STF
Processo: Rcl 89997
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 140-52.2019.5.14.0002, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF.

Alega o reclamante que trata-se de “demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação” (eDoc. 1, fl. 3). 

Afirma que “é impossível atestar, ao certo, o momento em que a contaminação por DDT ocorreu – se durante o vínculo celetista, estatutário, ou na vigência de ambos. No entanto, é fato incontroverso – admitido pelo próprio autor na inicial da ação originária – que os danos à saúde só foram descobertos já na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90)”(eDoc. 1, fl. 3). 

Sustenta que “o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão do TRT/14ª Região, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395” (eDoc. 1, fl. 4).  

Aduz que há “violação à autoridade do acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido na ADI 3.395-MC/DF, apta a justificar o ajuizamento de reclamação constitucional. Repita-se: a Justiça Laboral se declarou competente para processar e julgar ação na qual se discute pretensão nascida na vigência de relação jurídico estatutária entre ente público e servidor” (eDoc. 1, fl. 8).

Requer, liminarmente, a suspensão da condenação proferida no processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo trecho da ementa do acórdão reclamado que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista (eDoc. 12):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DO TRT POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO TST. [...] COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTAMINAÇÃO PELO USO DE DDT EM PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. OJ 138 DA SBDI-I DO TST. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.
Até o fechamento da pauta não havia determinação de suspensão dos processos em curso no TST quanto ao Tema 25 da Tabela de IRR: ‘Em quais hipóteses é válida a transmudação do regime jurídico, de celetista para estatutário, de empregado admitido sem concurso público pela Administração Pública antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, e quais as repercussões jurídicas daí advindas em relação à competência da Justiça do Trabalho e à prescrição incidente sobre as parcelas de natureza trabalhista?’, razão pela qual se mantém a análise do feito quanto ao ponto. Cinge-se a controvérsia em determinar a competência da Justiça do Trabalho para analisar demandas relacionadas a contrato de trabalho celetista anterior à Constituição Federal de 1988, com posterior transmudação para regime estatutário. No caso concreto, é incontroverso que a parte reclamante foi contratada pelo ente público reclamado sem concurso público no período compreendido entre os anos de 1980 a 1990, e que, posteriormente, foi instituído regime jurídico único mediante a Lei nº 8.112/1990. O Tribunal Regional aplicou ao caso o entendimento consubstanciado OJ 138 da SBDI-1 do TST, a qual dispõe que: ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista’. Assim, o TRT concluiu que a competência da Justiça do Trabalho permanece quanto aos pleitos decorrentes do contrato de trabalho regido pela CLT, em casos de transmudação de regime, afirmando que ‘a presente relação jurídica discutida em juízo tem relação com a admissão de trabalhadores sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho pela antiga SUCAM, entidade atualmente conhecida como FUNASA, na década de 1980, período anterior ao advento da Lei nº 8.112/90’, razão pela qual, ‘como se trata de conflito relativo ao período anterior à entrada em vigor da lei que transmutou o regime, está caracterizada a competência dessa Especializada para dirimir o caso da exposição/contaminação de agente de combate a endemias pelo pesticida DDT’. Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, na esteira do atual pronunciamento do Tribunal Pleno do TST (ArgInc-105100- 93.1996.5.04.0018) quanto à matéria, que afirma ‘estar pacífico no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho o entendimento de que a mudança de regime jurídico dos trabalhadores admitidos sem concurso anteriormente à Constituição Federal de 1988 somente se revela válida para os empregados que adquiriram estabilidade na forma do art. 19, caput, do ADCT; hipótese em que, a partir da mudança de regime, cessa a competência da Justiça do Trabalho em relação às parcelas relativas ao vínculo estatutário e inicia-se a contagem da prescrição bienal quanto às parcelas trabalhistas devidas no período em que a relação contratual foi regida pela CLT’ Não se constata a transcendência sob nenhum dos indicadores da Lei 13.467/2017. Agravo de instrumento a que se nega provimento. [...]” (grifos acrescidos)

O caso dos autos não trata da matéria objeto do IAC instaurado na Rcl nº 73.295, Rel. Min. Gilmar Mendes, o qual se limita à definição da competência para julgamento de demandas envolvendo a validade da transmudação do regime celetista para estatutário na FUNASA com repercussão específica no pagamento de FGTS sobre o período correspondente, conforme certidão de julgamento daqueles autos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, admitiu o incidente de assunção de competência na presente reclamação, para dirimir a controvérsia referente à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS sobre todo o período, observando-se as seguintes providências: (i) suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até julgamento definitivo do STF; (ii) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão providenciar a comunicação aos juízes de primeiro grau a eles vinculados; e (iii) intimação da Procuradoria-Geral da República. O Tribunal também assentou, na hipótese de não ser proposto o incidente pelo Relator, o não cabimento de recurso. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin (Presidente) e Flávio Dino. Plenário, 19.11.2025.”

No presente caso se discute a competência para processar e julgar pedido de indenização pela FUNASA por contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano - DDT, conforme se extrai de trecho da ementa do acórdão reclamado (eDoc. 12):

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOENÇA OCUPACIONAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DOS REQUISITOS PARA O DEVER DE INDENIZAR. NEXO CAUSAL CONSTATADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. ÓBICES PROCESSUAIS QUE IMPEDEM O CONHECIMENTO DA MATÉRIA NO TST NO CASO DOS AUTOS. Cinge-se a controvérsia a respeito da responsabilidade do empregador em decorrência de doença ocupacional (intoxicação crônica por DDT) e, com isso, o direito do empregado à indenização por danos morais.” 

Cito, ainda, trecho da fundamentação do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que julgou o recurso ordinário (eDOc. 12 - fl. 5):

“De outro lado, a partir da análise dos pedidos e da causa de pedir da ação da matéria debatida, vê-se que se fundamentam na alegação de intoxicação de trabalhador pela exposição a agentes químicos tóxicos, portanto, ao meio ambiente do trabalho e ao descumprimento das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. 
O entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é de que, quando se trata de ação relativa ao meio ambiente do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante a natureza do vínculo. 
Da mesma forma se direciona a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, expressa na Súmula nº 736 da Corte, bem como decisões em reclamações constitucionais, como nos casos: Rcl 20744 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016; e Rcl 16637AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 08-09- 2015 PUBLIC 09-09-2015. N
Nesse passo, a competência para apreciar o mérito invocado indevidamente pelo ente público é da Justiça do Trabalho, conforme artigos 114, I, VI e IX, da Constituição Federal.”

Assim, não há razão para aplicação do regime do IAC, nem para suspensão do feito, sob pena de indevida ampliação de precedente fixado para hipótese jurídica distinta.

O reclamante alega que a decisão reclamada teria violado a autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF. Transcrevo a ementa daquele julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.
(ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020)

No que se refere à controvérsia relativa à competência para processar e julgar pedidos indenizatórios ajuizados contra a FUNASA, decorrentes de contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), cumpre destacar que, até o julgamento da Rcl 44.025, prevalecia nesta Corte o entendimento de que tais demandas se inseriam na competência da Justiça do Trabalho (Rcl 42.826 AgR, julgada em 21.12.2020).

Em 22.03.2021, no referido processo (RCL 44025), o Plenário desta Corte decidiu, por maioria, pela cassação dos atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, por considerá-la competente para análise e julgamento do feito, sendo esse, pois, o entendimento que passa a vigorar a partir da referida data.

Isso implica dizer que na data da sentença (07.08.2019) o entendimento desta Corte era num sentido e na data do acórdão reclamado (03.12.2025) era em outro.

Isso porque o entendimento inicial era que cabia à Justiça do Trabalho processar e julgar ações sobre o tema. Somente com o julgamento da RCL 440251, pelo Plenário desta Corte, em 22.03.2021, é que se fixou entendimento pela competência da Justiça Comum para julgar processos que versem sobre pagamento de indenização pela FUNASA em caso de contaminação por DDT. 

Realço, ainda, que no julgamento da Rcl 80258 AgR, de minha relatoria, a Primeira Turma desta Corte fixou tese no sentido de que “Na forma da ADI 3395 e da RCL 44025, a Justiça Comum Federal é competente para apreciar as causas movidas em face da FUNASA visando ao pagamento de indenização por contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano - DDT”. Transcrevo a ementa do julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE CONDENA A FUNASA A INDENIZAR SERVIDOR PÚBLICO, ALVO DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME, POR CONTAMINAÇÃO POR DICLORO DIFENIL TRICLOROETANO - DDT. INCIDÊNCIA DO TEMA 136 - RG. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUANDO PROFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reafirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de indenização formulado por servidor público, submetido à transmudação de regime, por contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano - DDT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 3395 a decisão que, em sede de ação rescisória, assenta a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de indenização, formulado em face da FUNASA, em virtude de contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano - DDT. III. Razões de decidir 3. Na ADI 3395, restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, na forma o art. 114, inciso I, CPC/2015, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública. 4. Até o julgamento da RCL 44025 (22.03.2021), o entendimento desta Corte era no sentido de que a competência para processar e julgar pedido de indenização por contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano - DDT, formulado em face da FUNASA, era da Justiça do Trabalho. Ao julgar a RCL 44025, o Plenário desta Corte decidiu, por maioria, pela cassação dos atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, por considerá-la competente para análise e julgamento do feito, sendo esse, pois o entendimento, que passou a vigorar a partir da referida data. 5. No Tema 136 - RG, restou assentado que "não cabe ação rescisória contra decisões com trânsito em julgado, proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF, mesmo que ocorra alteração posterior do entendimento da Corte sobre a matéria". Assim, as ações rescisórias que tentem rescindir decisão transitada em julgado antes do julgamento da RCL 44025 (ou seja, até 21.03.2021) para, assim, afastar o julgamento do caso pela Justiça do Trabalho, são incabíveis, permanecendo a competência da justiça especializada. 6. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, de ações rescisórias ou de outras espécies de ações, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: i) Na forma da ADI 3395 e da RCL 44025, a Justiça Comum Federal é competente para apreciar as causas movidas em face da FUNASA visando ao pagamento de indenização por contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano - DDT; ii) Em virtude do Tema 136 - RG, no qual restou assentado que "não cabe ação rescisória contra decisões com trânsito em julgado, proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF, mesmo que ocorra alteração posterior do entendimento da Corte sobre a matéria", as ações rescisórias que tentem rescindir decisão transitada em julgado antes do julgamento da RCL 44025 (ou seja, até 21.03.2021) para, assim, afastar o julgamento do caso pela Justiça do Trabalho, são incabíveis, permanecendo a competência da justiça especializada.
(Rcl 80258 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 05-11-2025)

Nesse contexto, assiste razão à parte reclamante.

Embora a doença profissional seja considerada acidente de trabalho por equiparação (art. 20 da Lei nº 8.213/1991 e Súmula 378, II, TST) afasto, neste caso,  a incidência da Súmula Vinculante 22 e do Tema 928 - RG, na medida em que especificamente sobre a contaminação por DDT e servidores da FUNASA, esta Corte passou a entender, a partir de 22.03.2021, pela competência da Justiça Comum.

Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (e-doc. 12) e reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o caso.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se. 

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente